Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-91.2020.8.11.0038
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000892-91.2020.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIETA PAULA DE ALMEIDA - CPF: 018.643.911-38 (APELANTE), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3 MIL - PRETENSÃO À
MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que se abstenham de adotar condutas causadoras de danos

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JULIETA PAULA DE ALMEIDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Araputanga/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº
1000892-91.2020.8.11.0038
),
ajuizada pela apelante contra,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - NPL II, considerando “
a
contratação fraudulenta de cartão de crédito
”,
julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 3 mil a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção pelo INPC a partir do arbitramento; a r. sentença condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 220190675).

A autora/apelante alega que o valor indenizatório fixado pela sentença é
insuficiente para “compensar” o abalo moral por ela sofrido, destacando o fato de que “
é trabalhadora, honesta e cumpridora de seus deveres, viu-se relegada a condição de caloteira, mau pagadora e nó cega, por supostamente não cumprir com as suas obrigações financeiras, deixando inadimplido um débito, que judicialmente foi demonstrado ser totalmente indevido
”, fato que, por si só, caracteriza falha na prestação de serviço e necessidade de majoração do valor indenizatório.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja majorado o valor indenizatório fixado pela r. sentença.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 220190686, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A sentença adotou os seguintes fundamentos:

No caso em tela, a autora não reconhece a contratação de cartão de crédito junto aos réus, pleiteando a declaração de inexigibilidade dos valores indicados ao ID nº 37377371, a condenação das instituições financeiras ao pagamento de compensação por dano moral.

Por sua vez, os réus não colacionaram aos autos um documento sequer que comprovasse a suposta contratação, deixando de demonstrar a constituição válida do negócio jurídico por meio do respectivo instrumento contratual.

Ressalta-se que os pedidos formulados se apoiam em fato negativo, cuja comprovação é de extrema dificuldade, sendo plausível a distribuição dinâmica do ônus probatório com fulcro no art. 373, § 1º do CPC.

Destarte, diante da ausência de elementos relativos à efetiva contratação, de rigor o reconhecimento da inexistência dos débitos. Por conseguinte, afigura-se ilegal a negativação promovida pelo réu.

4.2.
Em relação ao dano moral, sabe-se que tem seu fundamento jurídico no Código Civil (art. 186) e na Constituição Federal (art. 5.º, V).

Reza o art. 186 do Código Civil que
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
. Já a constituição, por sua vez, afirma ser "[...] assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem".

Lado outro, o dano moral não se configura quando há mero aborrecimento, mas sim quando a conduta danosa for suficiente para modificar o comportamento da vítima ou comprometer o seu bem-estar de forma duradoura.

Com efeito, a reparação indenizatória por abalo anímico, sob pena de se conduzir o instituto à interpretação desassociada da jurídica, deve ser restrita às situações hábeis a malbaratear interesses existenciais do indivíduo. Nessa perspectiva, afigura-se por imprescindível afastar o equívoco de se vincular o dano moral a toda sorte de prejuízo materialmente imensurável, ou mesmo com intuito isoladamente punitivo.

Então, rompimentos contratuais, contratempos em relações de consumo ou na seara administrativa, e mesmo simples discussões familiares ou no ambiente laboral, embora sabidamente lastimáveis, demandam soluções próprias, no seu âmbito respectivo. Salvo conjunturas extremas, não importam em interferência no equilíbrio psíquico do indivíduo ou violação a direito de personalidade, daí por que não merecem a tutela da responsabilidade civil por dano extrapatrimonial.

Acontece que é sabido que, para a fixação do importe da indenização, é necessária a análise das circunstâncias do caso concreto, tais como a gravidade do fato, a repercussão do dano, o grau de culpa do ofensor e a situação econômico-financeira dos litigantes, atentando-se para que a indenização não se torne fonte de enriquecimento sem causa, nem seja considerada inexpressiva, além da função inibitória.

Dita reparação deverá atender ao duplo objetivo de compensar a vítima e afligir, razoavelmente, o autor do dano.

Por mais que o dano suportado pelo autor seja
in re ipsa
, sua extensão não é. O ônus de comprovar dita extensão cabia à parte requerente, que deixou de abastecer o feito nesse sentido. Neste diapasão, quanto à extensão do dano não há, nos autos, provas de que o autor tenha suportado maiores prejuízos além dos que se presume diante da situação narrada.

Malgrado à interpretação mais benéfica ao consumidor, o autor não indicou fatos ou provas que pudessem comprovar a extensão dos danos amargados e ainda requereu o julgamento antecipado do feito, abrindo mão, portanto, da instrução processual.

Desta forma, em atenção aos elementos constantes nos autos, fixo, para atender critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais).

5.

AFASTO
a alegação e má-fé da parte autora, aventada pelo requerido Bradesco, pois esta não se presume, estando a autora no regular exercício de seu direito ao ingressar com a presente demanda junto ao Poder Judiciário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO

PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Defesa do Consumidor, do autor para:

(a) declarar
a inexistência da dívida decorrente do contrato de nº 5365290065216000 e todas as obrigações dele decorrentes.

(b) condenar, de forma solidária,
os réus Bradesco e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora.

(c)
diante da sucumbência mínima da parte autora,
condeno
os réus Bradesco e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, tendo em vista a singeleza da demanda e inexistência de dilação probatória (CPC, art. 85, § 2°, I a IV).

O valor indenizatório fixado pela sentença em R$ 3 mil

realmente merece reparo, pois, como se sabe, o arbitramento do valor indenizatório deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em atenção aos dados informativos disponíveis nos autos, especialmente no que tange às características pessoais das partes e a repercussão dos danos em questão,
admito que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é mais adequado e suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CANCELAMENTO DE VOO – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE PROVA – CONTINUAÇÃO DA VIAGEM DE ÔNIBUS -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabia a empresa comprovar que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas desfavoráveis, porém não se desincumbiu. Configura o dever de indenizar se a empresa aérea não demonstra que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor).

A indenização por dano moral fixada sem observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo E. Superior Tribunal de Justiça (...).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Ap 30183/2017, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 07/06/2017).

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - SUCESSIVOS ATRASOS DE VOOS - RECURSO DA REQUERIDA: ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA - ATRASO DE QUASE 40 HORAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DA AUTORA: MAJORAÇÃO DO QUANTUM

INDENIZATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Apesar da tese de que não concorrera para os sucessivos atrasos de voo suportados pela autora, os quais teriam ocorrido em razão da necessidade de manutenção emergencial da aeronave, se a companhia aérea não demonstra a necessária excludente de responsabilidade, caracterizada está a falha na prestação dos serviços por ela executados, razão de ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais à autora. Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que outros familiares da autora (menor de idade) individualmente ajuizaram ações relativamente ao mesmo evento e receberam indenizações que somam o importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), considerando ainda que a requerida disponibilizou hospedagem, alimentação e reacomodação da autora e sua família e, para que não se configure enriquecimento ilícito da parte ofendida, de ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - N.U 1005948-19.2020.8.11.0002, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VOO SEM PRÉVIO AVISO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e deve reparar eventuais danos sofridos pelo consumidor, em virtude da má prestação do serviço por ele oferecido. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o cenário que inclui cancelamento de voo injustificadamente, mostrando-se devida a reparação dos prejuízos de ordem moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Ap 27717/2017, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017).

Pelo exposto
dou

provimento
ao recurso, a fim de majorar o valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024